Tribunal: TJDFT
Processo: 0721114-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721114-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DOCE VITA LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme despacho de ID 26920600, foi assinalado a agravante, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Contudo, a agravante não atendeu ao comando judicial de forma satisfatória, pois recolheu o preparo de forma simples (ID 27010154 e ID 27010157), o que gera a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, a sua não admissibilidade. Diante disso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora